Tribunal: TJBA
Processo: 0301676-88.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301676-88.2013.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE UGO FRANCA LEITAO e outros (5) Advogado(s): GERALDO AUGUSTO RAMOS SILVA JUNIOR, MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. DOAÇÃO VÁLIDA. ERRO NA SEGUNDA MATRÍCULA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. A sentença reconheceu a duplicidade das matrículas, determinando a prevalência da primeira, a retificação da segunda e a nulidade do contrato de promessa de compra e venda constante desta última. 2. Os apelantes alegaram preliminar de ilegitimidade ativa e defenderam a prevalência da segunda matrícula com a validade do contrato de promessa de compra e venda. Houve também questionamento quanto ao valor dos honorários de sucumbência. II. Questões em discussão 3. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) o ente municipal é parte legítima para figurar no polo ativo da lide; (ii) se houve vício na doação do imóvel; (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão de anulação do contrato de doação; (iv) se é válida a primeira matrícula; e (v) se há exorbitância na verba honorária. III. Razões de decidir 4. O ente municipal reivindica a titularidade do bem em discussão, evidenciando a sua legitimidade ativa ad causam. 5. Os documentos constantes dos autos não demonstram nulidade no contrato de doação, considerando-se a fé pública e a ausência de questionamentos por parte do outro proprietário registral do imóvel durante mais de 50 (cinquenta) anos. 6. Mesmo em se tratando de nulidade absoluta, o instituto da prescrição decenal é aplicável. 7. A abertura da segunda matrícula não considerou a doação constante da primeira matrícula, violando a cadeia de transferência do imóvel e o princípio da continuidade registral. O erro material da serventia não convalida propriedade. 8. Houve sobreposição de matrículas quanto ao mesmo imóvel, sendo nula qualquer avença posterior que não tenha considerado a doação validamente registrada e matriculada em data anterior. 9. O valor fixado na sentença é inferior ao quanto estipulado pela OAB-BA, não sendo possível se falar em exorbitância. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301676-88.2013.8.05.0146, em que figuram como apelante JOSE UGO FRANCA LEITAO e outros (5) e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.